Tribunal: TJDFT
Processo: 0704345-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704345-25.2025.8.07.0000 RECORRENTE: ANGELITA MARIA DOS SANTOS MIRANDA RECORRIDO: ARY FREITAS PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou avaliação de imóvel penhorado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há nulidade da avaliação do imóvel e a concessão de gratuidade de justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência deduzida por pessoa natural, conforme o art. 99, §3o, do CPC, somente pode ser infirmada com elementos concretos que a refutem, o que, no caso, não há. 4. A r. decisão agravada está lastreada em avaliação realizada por Oficial de Justiça que goza de fé pública, e foi elaborada de forma satisfatória e com parâmetros coerentes, não podendo ser invalidada com o mero argumento de que o apurado estaria aquém do valor de mercado ou de ele não adentrou no imóvel. 5. A impugnação apresentada pela parte agravante não demonstrou, de forma técnica e objetiva, a existência de erro ou dolo na avaliação homologada, de modo que não estão presentes as hipóteses do art. 873 do CPC para realização de nova avaliação do bem. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido, apenas para conceder gratuidade de justiça. Tese de julgamento: “1. Havendo documentos que comprovam que a parte não consegue arcar com as despesas processuais, deve-se deferir a gratuidade de justiça. 2. A avaliação do imóvel realizada pelo Oficial de Justiça, atendendo aos requisitos legais, não pode ser invalidada sem demonstração de erro ou dolo”. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV. CPC, art. 99, § 3o, 872, 873. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1688636, Agravo de Instrumento 07406649420228070000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 12.04.2023, p. 27.04.2023. TJDFT, Acórdão 1902537, Agravo de Instrumento 07409114120238070000, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 01.08.2024, p. 21.08.2024. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 1o da Lei 8.009/1990, porque deixou de reconhecer a impenhorabilidade do bem de família. Afirma que o imóvel penhorado constitui a única propriedade da recorrente e é destinado à moradia de sua família e ainda assim o Tribunal local manteve a penhora, impondo indevida restrição a um direito fundamental reconhecido e amplamente protegido pelo ordenamento jurídico pátrio; b) artigos 9o e 10, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o auto de avaliação foi elaborado sem prévia intimação da executada, de seu advogado ou de seu companheiro. Defende que a omissão quanto à intimação configura nulidade absoluta dos atos de penhora e avaliação, devendo ser desconstituídos para garantir a plena observância do devido processo legal; c) artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, sustentando ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “A jurisprudência desta Corte Superior não admite o manejo de embargos de declaração com o intuito analisar suposta violação de dispositivos constitucionais, mesmo com o cunho de prequestionamento, por ser matéria reservada à competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal”. (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.870.674/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 23/12/2025). O recurso especial também não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 1o da Lei 8.009/1990, 9o e 10, ambos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Por fim, verifica-se que não há ofensa ao contraditório e ampla defesa nos autos de origem, tendo em vista que, como bem ressaltado pelo Juízo de origem, “Quanto ao prazo de impugnação, da análise dos autos, verifica-se que a parte foi intimada para se manifestar sobre a avaliação e que o advogado que a representava optou por não se manifestar sobre a avaliação do imóvel, juntando a petição de ID n. 219789420, requerendo a designação de audiência de conciliação, o que configurou a preclusão. Ressalto que o advogado apresentou a petição de ID n. 219789420 como resposta à intimação, conforme se verifica dos expedientes dos autos, de forma que não há que se falar em omissão quanto ao prazo para impugnação”. Portanto, não há elementos para modificar a decisão agravada que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado e determinou a homologação da avaliação.(ID 73836490). ... Ademais, conforme entendimento pelo juízo de origem, o imóvel objeto da constrição não é o único bem vinculado à embargante. A parte embargada trouxe aos autos elementos relevantes que evidenciam a existência de outros bens em nome do companheiro da embargante, Edelcio Magalhães da Silva, como a execução fiscal por IPTU (processo no 0713632-61.2025.8.07.0016), além de contrato particular de imóvel situado em Arniqueira – DF. ... Ademais, ainda que se alegue a ausência de intimação da parte e/ou de seu advogado para o acompanhamento da avaliação judicial — fato que, ressalte-se, não encontra respaldo nos autos —, apenas a título de argumentação, cumpre destacar que nem mesmo a “A ausência de intimação específica sobre o laudo de avaliação não acarreta nulidade processual se ausente a demonstração concreta de prejuízo, conforme o princípio do "pas de nullité sans grief", previsto no art. 282, § 1o, do CPC” e que “ O mero inconformismo da parte com o conteúdo do laudo pericial não justifica sua renovação, tampouco configura cerceamento de defesa, quando preservados o contraditório e a ampla defesa ao longo do procedimento”[1]. Ademais, não se identificou qualquer irregularidade ou obstáculo que comprometesse a aferição do valor do imóvel, de modo que não se vislumbra fundamento para declarar sua nulidade ou exigir nova avaliação. Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação de matéria de fato e de prova, o que atrai o veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-B41